Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO processual CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de exibição de documentos. honorários advocatícios. sentença mantida.
1. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor.
2. Contudo, em alguns casos, há que se aplicar o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação, como ocorreu na espécie.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros do art. 85. § 8o, do CPC, nas causas de pequeno valor, prestigiando sempre a atuação do profissional do direito.
4.Apelação conhecida e não provida.Unânime.